Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
penal. processo penal. PORTE DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURIDICO TUTELADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. OFENSA À INCOLUMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que no delito de porte ilegal de arma de fogo, o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social e não a incolumidade física.

2. Desse modo, é irrelevante o fato de arma está desmuniciada, bastando para a caracterização de delito que ela seja apta para realizar disparo, o que restou comprovada no caso em questão.

3. Recurso conhecido e desprovido.